Tribunal: TJMT
Processo: 1014603-67.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014603-67.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DANIEL DE ABREU - CPF: 821.072.701-04 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROPRIETÁRIO TERCEIRO DE BOA-FÉ. LEGALIDADE DA APREENSÃO. RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Apreensão n. 22175113 e determinar a restituição de dois tratores de esteira da marca KOMATSU, livres de quaisquer ônus, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma escalonada, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC. O autor alegou ser proprietário dos maquinários, arrendados a terceiro posteriormente autuado por infração ambiental, sustentando sua condição de terceiro de boa-fé e a inexistência de processo administrativo em seu nome.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a apreensão de maquinário utilizado na prática de infração ambiental, ainda que pertencente a terceiro que alega boa-fé; (ii) estabelecer se é possível a restituição dos bens ao proprietário mediante sua nomeação como fiel depositário, bem como a forma de fixação dos honorários advocatícios quando há sucumbência recíproca.

III. Razões de Decidir

3.

A Constituição Federal, em seu art. 225, caput, impõe ao Poder Público o dever de proteger o meio ambiente, legitimando a atuação preventiva e repressiva por meio do poder de polícia ambiental.

4.

Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 determinam a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental como efeito imediato da constatação do ilícito, independentemente da titularidade do bem.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.036 (REsp 1.814.944/RN), fixa tese no sentido de que a apreensão do instrumento da infração independe da comprovação de uso específico, exclusivo ou habitual para a prática ilícita.

6.

A exigência de demonstração de habitualidade ou exclusividade não encontra amparo legal e compromete a eficácia dissuasória da medida administrativa.

7.

O Decreto n. 6.514/2008, em seus arts. 105 e 106, admite a possibilidade de nomeação de fiel depositário para guarda dos bens apreendidos, desde que não haja risco de reiteração da infração.

8.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 405 (REsp 1.133.965/BA), reconhece a possibilidade de restituição do bem apreendido ao proprietário mediante sua nomeação como fiel depositário, quando apresentada defesa administrativa e ausente risco ambiental, preservando-se o devido processo legal.

9.

No caso concreto, o autor comprova ser legítimo proprietário dos tratores, que estavam arrendados a terceiro autuado, inexistindo indícios de sua participação ou contribuição para a infração ambiental.

10.

A manutenção da apreensão sob guarda exclusiva da Administração, sem demonstração de risco de reiteração e diante da condição de terceiro de boa-fé, impõe ônus desproporcional e ocasiona depreciação econômica dos bens, justificando a restituição com encargo de depósito.

11.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor da causa não se revela irrisório ou inestimável, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

12. Re
conhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

13.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de instrumento utilizado na prática de infração ambiental é legítima, independentemente de comprovação de uso específico, exclusivo ou habitual e ainda que o bem pertença a terceiro.

2.

É possível a restituição do bem apreendido ao proprietário terceiro de boa-fé, mediante sua nomeação como fiel depositário, quando ausente risco de reiteração da conduta ilícita.

3.

A fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor da causa ou do proveito econômico não for irrisório.

4.

Configurada a sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, vedada a compensação.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; art. 225, caput; Lei n. 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto n. 6.514/2008, arts. 105 e 106; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 14, e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.814.944/RN (Tema 1.036), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.02.2021, DJe 24.02.2021; STJ, REsp 1.133.965/BA (Tema 405), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 11.05.2018; STJ, REsps 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623 e 1.906.618 (Tema 1.076); TJMT, RAI 1024764-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06.03.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por Daniel de Abreu, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do Termo de Apreensão n. 22175113, determinando a restituição de dois tratores de esteira, Marca KOMATSU, modelos D65E (série n. 6BB1513) e D65 (série n. 28783), livre de quaisquer ônus.

Ainda, condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, de forma escalonada, da seguinte forma:
em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA até 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 2º, “caput”, § 3º e § 5º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a legalidade da apreensão, com fundamento nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 e no Decreto n. 6.514/2008, asseverando que a medida constitui efeito imediato da constatação da infração ambiental, independentemente da natureza lícita do instrumento utilizado ou da comprovação de uso específico e exclusivo para a prática ilícita.

Defende, ainda, a desnecessidade de comprovação de habitualidade na utilização do bem, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça firmados sob o rito dos recursos repetitivos.

Argumenta, também, que a nomeação do particular como fiel depositário é medida excepcional, cabendo, em regra, a guarda dos bens ao órgão ambiental competente, nos termos da legislação de regência.

Assevera que a fixação dos honorários advocatícios não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, postulando sua fixação por equidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão e decurso de prazo de id. 336206891.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público, no caso, capaz de ensejar sua participação (id. 344794391).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por Daniel de Abreu.

Na ocasião, o mencionado Juízo julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do Termo de Apreensão n. 22175113, determinando a restituição de dois tratores de esteira, Marca KOMATSU, modelos D65E (série n. 6BB1513) e D65 (série n. 28783), livre de quaisquer ônus, além de condenar o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, de forma escalonada, nos termos do art. 85, § 2º, “caput”, § 3º e § 5º, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Apelado ajuizou a demanda, afirmando ser legítimo proprietário do trator de esteira Marca KOMATSU, Modelo D65E, Série n. 6BB1513 e do trator de esteira Marca KOMATSU, Modelo D65, Série n. 28783, adquiridos regularmente e utilizados no exercício de atividade econômica lícita consistente na locação de máquinas pesadas para prestação de serviços na região médio-norte do Estado de Mato Grosso.

Aduziu que os maquinários foram apreendidos por agentes da SEMA/MT, em 1º/07/2022, quando se encontravam na posse do arrendatário, em razão da lavratura de auto de infração ambiental em nome deste último, sendo formalizado o Termo de Apreensão n. 22175113.

Afirmou que não foi autuado administrativamente, que não concorreu para eventual prática de infração ambiental e que inexiste processo administrativo instaurado em seu nome que lhe assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Defendeu figurar como terceiro de boa-fé, mero arrendante dos bens, pois, em 18/06/2022, firmou contrato de arrendamento dos referidos equipamentos com o Sr. João Borges, ocasião em que lhe transferiu a posse direta dos bens, estabelecendo como condição o cumprimento da legislação aplicável às atividades desenvolvidas, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano ambiental, razão pela qual reputa ilegal a apreensão.

Sustentou, ainda, que a manutenção da constrição compromete seu sustento e de sua família, por depender economicamente da exploração dos maquinários, e que a medida afronta os princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade e devido processo legal.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para liberação imediata dos bens, a declaração de nulidade do termo de apreensão, a restituição definitiva dos tratores e o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos, pois apreensão decorreu da constatação de infração ambiental e os maquinários constituíam instrumentos utilizados na prática do ilícito, encontrando amparo no art. 25 da Lei n. 9.605/1998 e nos arts. 3º e 102 do Decreto n. 6.514/2008.

Argumentou que a legislação não distingue a natureza lícita do bem, bastando que tenha sido empregado na infração, sendo irrelevante o fato de pertencer a terceiro.

Invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apreensão do instrumento da infração independe da comprovação de uso exclusivo ou habitual para a prática ilícita, defendendo, ademais, que o controle jurisdicional se limita à legalidade do ato administrativo, não alcançando o mérito da atuação fiscalizatória quando ausente vício.

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos, declarando a nulidade do Termo de Apreensão n. 22175113 quanto aos dois tratores e determinando sua restituição ao autor, livre de quaisquer ônus, pois o Magistrado entendeu que não restou demonstrado nexo de causalidade entre a conduta do demandante e o dano ambiental, ressaltando que o auto de infração foi lavrado exclusivamente em nome do arrendatário, bem como que a retenção dos equipamentos implicaria restrição indevida ao direito de propriedade e ao livre exercício da atividade econômica.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a dois pontos centrais:
(i)
a legalidade da apreensão dos equipamentos utilizados na prática de infração ambiental; e
(ii)
a possibilidade de restituição dos bens ao proprietário, terceiro que alega boa-fé, mediante sua nomeação como fiel depositário.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição da República, em seu art. 225, caput, erigiu o meio ambiente ecologicamente equilibrado à condição de direito fundamental de titularidade difusa, impondo ao Poder Público o dever jurídico de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Portanto, não se trata de faculdade administrativa, mas de imposição constitucional que legitima, e exige, atuação estatal preventiva e repressiva eficaz diante de ilícitos ambientais.

Nesse contexto normativo, a Lei n. 9.605/1998 estabelece, em seu art. 25, que verificada a infração ambiental serão apreendidos seus produtos e instrumentos, enquanto o art. 72, IV, do mesmo diploma legal, prevê expressamente, como sanção administrativa, a apreensão de instrumentos, equipamentos ou veículos utilizados na infração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.036 (REsp 1.814.944/RN), firmou entendimento no sentido de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe de uso específico, exclusivo ou habitual na prática ilícita, e a
ratio decidendi
foi clara: exigir da Administração prova de habitualidade equivaleria a impor prova diabólica, esvaziando a eficácia dissuasória do poder de polícia ambiental. Veja-se:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1 .820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, “[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita”.

5. Em conclusão, restou assentado que “[o]s arts . 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental”, por isso “[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente”.

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: “A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9 .605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ. REsp: 1814944 RN 2019/0141716-5. Órgão Julgador: Primeira Seção. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Julgamento: 10/02/2021. Publicação: DJe 24/02/2021).

Portanto, sob o prisma estritamente jurídico, não há ilegalidade na apreensão dos maquinários que estavam sendo utilizados na prática da infração ambiental, ainda que de propriedade de terceiro, até porque, a lei não distingue a titularidade do bem, mas sua utilização concreta no ilícito.

Desta feita, a sentença, ao declarar a nulidade do termo de apreensão, afastou indevidamente a premissa normativa e jurisprudencial consolidada. E, nesse ponto, assiste razão ao Apelante.

Todavia, cumpre consignar que o sistema jurídico ambiental, embora rigoroso, não é insensível aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.

Vê-se que o próprio Decreto n. 6.514/2008, em seus arts. 105 e 106, admite que os bens apreendidos possam ser confiados a fiel depositário, inclusive ao próprio autuado, desde que não haja risco de utilização em novas infrações.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 405 (REsp 1.133.965/BA), assentou que, embora a apreensão seja legítima, é possível a restituição do bem ao proprietário mediante sua nomeação como fiel depositário, especialmente quando apresentada defesa administrativa e inexistente risco ambiental.

A Corte Superior deixou claro que não se trata de simples liberação, mas de devolução com encargo jurídico, preservando-se o poder de polícia e os consectários legais. Confira-se:

AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4º, DA LEI N. 9.605/98 VS. ART. 2º, § 6º, INC. VIII, DO DECRETO N. 3.179/99. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA. INVIABILIDADE. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO.

1. Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se discute a liberação de veículo de carga apreendido pelo transporte de madeira sem a competente autorização para transporte - ATPF, mediante ao pagamento de multa.

2. O art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98 determina que “[o]s instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. A seu turno, o art . 2º, § 6º, do inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (na redação vigente à época dos fatos - abril/2005 -, alterada pelo Decreto n. 5.523/05, ambos hoje superados pelo Decreto n. 6.514/08), diz que “os veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa, oferecimento de defesa ou impugnação, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma dos arts. 1.265 a 1.282 da Lei 3.071, de 1916, até implementação dos termos mencionados, a critério da autoridade competente”.

3. A partir daí, surgiu a controvérsia posta em exame: a compatibilidade entre as disposições da lei e a da legislação infralegal. É que o § 4º do art. 25 da LCA determina a alienação dos instrumentos do crime (compreendidos em sentido lato), mas, a seu turno, o Decreto n. 3.179/99 possibilita a liberação dos veículos e embarcações apreendidos pela prática de infração administrativa ambiental mediante pagamento de multa ou oferecimento de defesa.

4. O art. 2º, § 6º, inc. VIII, primeira parte (pagamento de multa), do Decreto n. 3.179/99, na redação original (em vigor na época dos fatos, frise-se) constitui verdadeira inovação no ordenamento jurídico, destituída de qualquer base legal, o que afronta os incs .IV e VI do art. 84 da Constituição da Republica vigente ( CR/88): o primeiro dispositivo porque o decreto exorbitou do âmbito da “fiel execução” da lei; o segundo dispositivo porque houve a edição de preceito normativo primário fora das hipóteses lá discriminadas.

5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem.

6. Assim, evitar-se-ia a irreversibilidade de um provimento, que embora sancionador, também é acautelatório (a apreensão do veículo suposto instrumento de infração) - diferente do art. 2º, inc. IV, da Lei n. 9 .605/98, em que a apreensão é a própria sanção. 7. Para estes casos, é legítimo admitir, como fez a parte final do inc. VIII do § 6º do art. 2º do Decreto n. 3.179/99 (redação original), que a apresentação de defesa administrativa impeça a imediata alienação dos bens apreendidos pois esta conclusão necessariamente deve vir precedida da apreciação da demanda instaurada entre a Administração e o infrator. E, neste sentido, por este interregno até a decisão, veículos e embarcações ficariam depositados em nome do proprietário.

8. Este recorte na ilegalidade do Decreto n. 3.179/99 (redação primeva) é tão importante que o superveniente Decreto n. 5.523/05, o qual deu nova disciplina à matéria, acabou por consagrando-a, de modo que “os veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, apreendidos pela autoridade ambiental competente, poderão ser confiados a fiel depositário até a sua alienação”.

9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário.

10. Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9 .605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência ( Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.).

11. Não aproveita ao Ibama a alegação desenvolvida desde a origem no sentido de que o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3 .179/99 aplica-se apenas à esfera de punição administrativa, não sendo autorizada legalmente a liberação do veículo com ou sem instituição do depósito para as hipóteses de conduta criminosa (como ocorre no caso concreto - art. 46, p. ún., LCA).

12. É que - e aqui voltando ao início da exposição - a aplicação da LCA deve observar as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal (CPP). Segundo os arts. 118 e ss. do CPP, existem regras próprias, as quais também guardam consonância com o dever de promover o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. E estas regras, muito mais densas do que as a Lei n. 9.605/98 e seus decretos, não permitem sob qualquer condição a alienação imediata de veículos e embarcações utilizadas como instrumentos de crime.

13. Mas, até pela sua antigüidade, é verdade que este regramento também nada dispõe sobre a possibilidade de deferimento da liberação do veículo ao proprietário que assume sua guarda e conservação na condição de depositário fiel. Acontece que, ao contrário da imediata restituição dos bens apreendidos ao proprietário ou sua alienação, a instituição da liberação com ônus de depósito é perfeitamente compatível com as previsões dos arts. 118 e ss. do CPP.

14. Tem-se, aí, uma integração poível entre a norma do art. 25, § 4º, da LCA, na forma como regulamentada pelo Decreto n. 3.179/99, (na redação original e conforme o Decreto n. 5.523/05) e o CPP. Por isto, pode ser plenamente aplicada a interpretação antes resumida nos casos em que, além de infração administrativa, a conduta também pode ser enquadrada como crime ambiental - até porque, repise-se, não atenta contra os princípios constitucionais-processuais básicos ou contra o que determina os arts. 118 e ssss. do CPP.

15. Então, em mais um esforço de abreviação de tudo o quanto se disse, qualquer destino dado aos bens apreendidos, seja em razão de infração administrativa, seja em razão de crime ambiental, deve ser precedido do devido processo legal. No primeiro caso, evidente que haverá sumarização, na forma das regulamentações da Lei n. 9.605/95; no segundo caso, do modo como previsto no CPP, sendo facultada, pela peculiaridade do tipo penal (crime ambiental), as inflexões da LCA e decretos no que for compatível (p. ex., a liberação ao proprietário com instituição do depósito em seu nome).

16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas).

17. Enfatize-se, por fim, que toda esta sistemática é inaplicável aos casos ocorridos já na vigência do Decreto n. 6.514/08, que deu tratamento jurídico diverso à matéria (arts. 105 e ss. e 134 e ss.).

18. Recurso especial parcialmente provido, admitindo a liberação do veículo sob depósito. Julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e à Resolução n. 8/2008. (STJ. REsp: 1133965 BA 2009/0121445-6. Órgão Julgador: Primeira Seção. Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques. Julgamento: 25/04/2018. Publicação: DJe 11/05/2018 RSTJ vol. 250 p. 122).

No caso concreto, restou incontroverso que o autor é o legítimo proprietário dos tratores, os quais estavam arrendados a terceiro. Além disso, não há qualquer indício de que tenha participado ou concorrido para a prática da infração ambiental, tanto que a autuação foi lavrada em nome do arrendatário.

De outro lado, também não há demonstração de que a manutenção da posse do bem pelo proprietário represente risco de reiteração da conduta ilícita e os equipamentos constituem instrumentos de trabalho e fonte de subsistência do Apelado, assim, mantê-los indefinidamente sob guarda da Administração, além de gerar depreciação econômica, realidade que não pode ser ignorada, impõe ônus excessivo a terceiro que, até o momento, não se revelou partícipe do ilícito.

A solução juridicamente mais adequada, portanto, é aquela que harmoniza a efetividade da tutela ambiental com a proteção das garantias individuais: reconhecer a legalidade da apreensão, mas determinar a entrega dos equipamentos ao proprietário, que deverá ser nomeado fiel depositário, mediante lavratura de termo específico, ficando responsável por sua guarda e conservação, sob as penas da lei.

Essa providência não esvazia o poder de polícia ambiental, tampouco configura ingerência indevida na esfera administrativa. Ao contrário, concretiza o controle jurisdicional de legalidade, ajustando a medida administrativa aos princípios constitucionais que regem a atuação estatal.

A apreensão permanece válida; apenas se altera o regime de guarda. Com isso, preserva-se o interesse público ambiental, assegura-se a continuidade do processo administrativo e evita-se que a sanção cautelar transborde seus limites e se converta, prematuramente, em pena patrimonial irreversível.

Nesse sentido, está o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Público, como demonstram os julgados
in verbis:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE BEM UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Eurípedes Barbosa dos Santos Junior, visando à restituição de pá carregadeira apreendida em fiscalização ambiental. O juízo de origem concedeu parcialmente a segurança para confirmar liminar anteriormente deferida, autorizando a posse do bem pelo impetrante na condição de fiel depositário, mediante lavratura de termo pela autoridade administrativa.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nomeação de terceiro de boa-fé como fiel depositário de bem apreendido em infração ambiental é juridicamente admissível; (ii) definir se a sentença, ao confirmar a liminar nesse sentido, violou o princípio da separação dos poderes ou desconsiderou a legalidade da apreensão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais encontra respaldo legal nos arts. 25 e 72, IV, da Lei nº 9 .605/1998, sendo medida de natureza preventiva e acautelatória, voltada à proteção do meio ambiente.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.036, REsp 1.814 .944/RN), reconhece a validade da apreensão independentemente do uso habitual ou exclusivo do bem na prática infracional.

A restituição do bem apreendido a terceiro de boa-fé, mediante nomeação como fiel depositário, é admitida em caráter excepcional, desde que inexistente risco ambiental e pendente o julgamento da defesa administrativa (STJ, Tema 405, REsp 1.133.965/BA).

No caso concreto, ficou demonstrado que o impetrante é legítimo proprietário da máquina, que se encontrava alugada a terceiro para finalidade diversa da infração apurada, inexistindo indícios de participação na conduta ilícita.

A manutenção da apreensão, nessas circunstâncias, impõe ônus desproporcional ao terceiro de boa-fé, contrariando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal.

A decisão judicial que determinou a restituição do bem com a nomeação do impetrante como fiel depositário não representa ingerência indevida na função administrativa, mas exercício legítimo do controle jurisdicional de legalidade.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, LIV e LV; art. 225, caput; Lei nº 9 .605/1998, arts. 25 e 72, IV; Decreto nº 6.514/2008, arts. 105 e 106; CPC, arts . 1.009 e 300; Lei nº 12.016/2009, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.944/RN (Tema 1.036), Rel . Min. Herman Benjamin, j. 14.10 .2020; STJ, REsp 1.133.965/BA (Tema 405), Rel. Min . Mauro Campbell Marques, j. 25.04.2018; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1008652-40 .2022.8.11.0000, Rel . Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.01 .2023; TJ-MT, AI 1024764-84.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06 .03.2023.

(TJMT. RAC: 10452587020248110041. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo Relator: Des. Jones Gattass Dias. Julgamento: 28/11/2025. Publicação: 28/11/2025).

Inclusive, já manifestei o mesmo entendimento em recurso de minha relatoria:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE - APREENSÃO DE MÁQUINA - PROPRIETÁRIO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEMONSTRAÇÃO - LIBERAÇÃO - ACERTO DA DECISÃO - DESPROVIMENTO. Havendo comprovação de que o proprietário da máquina apreendida pela prática de ilícito ambiental é terceiro de boa-fé, mostra-se correta a decisão que liberou o maquinário, nomeando-o fiel depositário. "(TJMT. RAI: 10247648420228110000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 06/03/2023. Publicação: 29/03/2023).

Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, o art. 85, § 3º, do CPC, estabelece percentuais diferenciados para a fixação de honorários conforme o valor da condenação, do proveito econômico ou, na ausência destes, do valor da causa, devendo-se observar escalonamento progressivo.

A jurisprudência dos tribunais superiores, assim como a orientação predominante nos tribunais estaduais, é firme no sentido de que a aplicação do escalonamento é obrigatória nos litígios em que figure a Fazenda Pública, ainda que a causa seja extinta sem resolução de mérito, e mesmo quando os honorários são arbitrados com base no valor do proveito econômico ou do valor da causa.

Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se as regras específicas estabelecidas no CPC (art. 85, § 3º).

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623 e 1.906.618, submetidos ao rito dos recursos repetitivos e consolidados no Tema 1.076, estabeleceu que “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”.

Assim, firmou-se o entendimento de que é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, quando presente a Fazenda Pública na lide.

Assim, as teses fixadas no referido julgamento estabelecem que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória a observância da regra do escalonamento, com os percentuais calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa.

A aplicação dessa técnica visa garantir equilíbrio entre a justa remuneração do advogado e a razoabilidade da verba honorária em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido no processo.

No presente caso, inexistente condenação ou proveito econômico, o valor atribuído à causa será utilizado como base de cálculo, o que foi indicado como R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Diante do exposto, impõe-se a manutenção do arbitramento estabelecido no ato sentencial recorrido.

Por outro lado, a alteração da sentença nos termos delineados neste voto, implica na modificação do ônus sucumbencial, para aplicação do art. 86, caput, do CPC, que prevê:
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

A propósito, confira o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO.
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
RECONHECIDA. ART. 86 DO CPC. VERBA HONORÁRIA DISTRIBUÍDA PROPORCIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a
sucumbência
parcial ou
recíproca
, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores, situação em que as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram.

2. Nas hipóteses de
sucumbência

recíproca
, a distribuição dos
ônus
sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (
quantum debeatur
).

3. Constatado que a parte demandante sucumbiu em relação à metade dos pedidos postulados na inicial, resta clara a existência de
sucumbência

recíproca
, devendo a verba honorária ser distribuída proporcionalmente entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJAM. RAC: 0667174-54 .2021.8.04.0001. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Délcio Luís Santos. Julgamento: 04/04/2024. Publicação: 04/04/2024).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença combatida, a fim de reconhecer a legalidade do Termo de Apreensão n. 22175113, mantendo hígida a medida administrativa, porém, determinar que os equipamentos sejam entregues ao proprietário Daniel de Abreu, que deverá ser formalmente nomeado fiel depositário, mediante termo a ser lavrado pela autoridade ambiental competente, ficando responsável por sua guarda, conservação e apresentação sempre que exigido, até ulterior deliberação administrativa ou judicial.

Altero a condenação em honorários advocatícios de sucumbência para, nos termos do art. 86, caput, do CPC, determinar a distribuição
pro rata
, cabendo 50% a cada parte, do valor arbitrado com base na regra do art. 85, § 3º, do mesmo
codex
, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026